Tribunal: TJMT
Processo: 1006519-59.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006519-59.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
FERNANDO FRANGUELI DE OLIVEIRA
AGRAVADO(S):
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal antecipada, interposto por FERNANDO FRANGUELI DE OLIVEIRA, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Vera/MT, Dr. Jorge Hassib Ibrahim, nos autos da “Ação de Busca e Apreensão” n. 1000145-12.2021.8.11.0102, ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., que deferiu a busca e apreensão do veículo FORD, Modelo: FIESTA SD 1.6LTIA, Ano Fabricação: 2013, Cor: BRANCA, Chassi: 3FADP4YJ1EM167432, Placa: OAY3423, haja vista ausência de pagamento de parcelas relativas a contrato de financiamento pactuado com o agravado.
Em suas razões recursais, o agravante aduz que os encargos e juros cobrados pelo banco agravado são demasiadamente abusivos e por corolário ilegais, as quais foram impostas pelo banco de forma unilateral e arbitrária, e dessa forma, alega que “não há como saldar um débito que cresce vertiginosa e ininterruptamente”.
Assevera que o agravado ingressou com a ação de busca e apreensão, cuja liminar foi deferida e o bem foi apreendido em 31/03/2021.
Entende que não foi constituído em mora, isso porque “a notificação extrajudicial de id. 49782128 é nula, eis que foi realizada pelo PRÓPRIO BANCO e não pelo Cartório competente” (sic).
Afirma que sem a comprovação da mora do consumidor, fica o Magistrado impedido de admitir a demanda de busca e apreensão.
Com estes argumentos, sustenta em preliminar de nulidade que, “diante da inexitosa notificação extrajudicial, o ato deve ser invalidado pelo vício insanável, o bem devolvido e a demanda extinta sem julgamento de mérito” (sic).
Pugna que “seja DEFERIDO O EFETO ATIVO, no sentido de que o bem permaneça na posse do agravante, como fiel depositário, uma vez que, a cobrança indevida no contrato de adesão por si só descaracteriza a mora do consumidor, e além disto o bem é utilizado como ferramenta de trabalho pelo agravante, isto é, aqui há o exercício da função social do contrato” (sic).
Preparo recursal recolhido, após indeferimento da gratuidade (Id. 88655460).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Tem-se que o ponto crucial do recurso, neste momento de cognição não exauriente, é avaliar se há indicativos ou não quanto a constituição em mora do devedor, ora agravante.
Ele argumenta que não foi constituído em mora e vindica a concessão da antecipação da tutela recursal para que lhe seja restituído o veículo FORD, Modelo: FIESTA SD 1.6LTIA, Ano Fabricação: 2013, Cor: BRANCA, Chassi: 3FADP4YJ1EM167432, Placa: OAY3423, que foi objeto de busca e apreensão em razão da inadimplência quanto ao pagamento de parcelas relativas ao Contrato de Financiamento no 242301912, garantido por alienação fiduciária.
O artigo 1.019 inciso I, c/c art. 300, ambos do Código de Processo Civil, dispõem que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para conceder a medida de urgência vindicada.
Pois bem. Em casos de inadimplência em relação ao contrato de financiamento, o credor pode requerer contra o devedor a busca e apreensão do bem objeto do contrato, a qual será concedida liminarmente desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o do Decreto-Lei no 911/69, aplicado subsidiariamente, haja vista a ausência de previsão na legislação específica (Lei no 6.099/1974).
Nesse contexto, o verbete sumular 72 do STJ estabelece que a comprovação da mora é requisito indispensável para a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, como cito: “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.
Ao teor do que dispõe o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, comprova-se a mora do devedor pela notificação extrajudicial, que é considerada válida se entregue no endereço do domicílio do devedor, ainda que não seja entregue pessoalmente a ele. Verbis:
“Art. 2o (...)
§2o. A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.
No caso, observa-se do contrato celebrado entre as partes, que o devedor informou seu endereço na “RUA FRANCISCO LUIZ, 1891, BAIRRO VILA NOVA, VERA – MT” (Id. 49782124 - autos de origem).
Consta que a notificação extrajudicial foi expedida para esse endereço, porém o AR retornou com o motivo “mudou-se” (Id. 49782128 - autos de origem).
Tendo em vista que para comprovar a mora, na ação de busca e apreensão, é suficiente a notificação por carta com aviso de recebimento entregue no endereço do devedor, como ocorreu na espécie, pelo menos de início, tenho como constituída a mora no caso concreto.
Melhor explicando, se a notificação é corretamente encaminhada para o endereço informado no contrato e retorna sem recebimento por motivo de mudança de endereço do devedor, fica excepcionada a necessidade de efetiva entrega do documento no endereço, se o devedor não atualizou seus dados junto à financeira. Ou seja, reputa-se válida a notificação remetida para o endereço constante do contrato que deixou de ser entregue por ter o devedor se mudado do local.
Sobre o assunto, cito recente entendimento desta Câmara:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECRETO-LEI No 911/69 – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO COM A INFORMAÇÃO DE QUE HOUVE 03 TENTATIVAS DE ENTREGA E O DESTINATÁRIO ESTAVA AUSENTE – ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO NÃO INFORMADA PELO DEVEDOR – VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA DE URGÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A comprovação da mora, através da notificação encaminhada ao devedor, é requisito necessário para o deferimento da liminar de busca e apreensão.
Consoante entendimento c. STJ, quando o AR retorna com a informação de que o devedor mudou de endereço, reputa-se válida a notificação extrajudicial remetida àquele constante do contrato, ainda que não tenha sido efetivamente entregue.
No caso em exame, inexiste qualquer divergência entre o endereço da notificação extrajudicial e o do agravado, conforme dados inseridos no contrato de financiamento devidamente assinado por ele, de forma que a mora está devidamente constituída.” (TJMT - AI 1001061-61.2021.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 21/05/2021) (destaquei).
Quanto a alegada anormalidade do contrato, frente à abusividade de taxas e demais encargos financeiros, tenho que, em virtude da devolutividade restrita do recurso e em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição, a matéria sequer pode ser admissível por meio do presente agravo de instrumento, tendo em vista que a questão não fora apreciada na decisão objurgada.
E, por outro lado, em que pese o agravante alegar que o veículo apreendido é “utilizado como ferramenta de trabalho”, não apresentou nenhum documento que comprove tal assertiva.
De modo que, não foi evidenciado prejuízos ao agravante se este permanecer sem o seu veículo.
Assim sendo, não vislumbrando a presença dos requisitos inerentes à tutela de urgência, entendo como necessária a manutenção da decisão agravada até o julgamento Colegiado, quando, diante de outros elementos que porventura venham aos autos, poderá ser formado um convencimento díspar.
Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 1o de junho de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora